Tribunal: TJMT
Processo: 1003077-80.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003077-80.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,

DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MICKAEL LUAN RODRIGUES FIGUEIREDO LEITE - CPF: 061.801.071-81 (REQUERENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE
DAS PROVAS

POR TEREM SIDO
OBTIDA
S
MEDIANTE
BUSCA DOMICILIAR
IN
DEVIDA. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUGA DO REQUERENTE AO AVISTAR A VIATURA DE POLÍCIA. FUNDADA
S

RAZÕES
JUSTIFICADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Considerando que a busca realizada
no domicílio do apelante
decorreu da
sua
fuga do ao avistar a viatura da polícia em local conhecido como ponto de venda/uso de drogas; bem como que durante
a busca
foram encontradas
várias
porções de drogas
no imóvel
, resta demonstrada a existência de indícios do estado de flagrância criminosa,
capaz de
legitimar
a

entrada dos policiais
na moradia
, que, por isso, foi legalmente realizada, sendo, pois, lícita
s a s prova s obtida s e
, por consequência, a
condenação advinda do referido ato

investigativo
.

Pedido julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Mickael
Luan Rodrigues Figueiredo Leite
, com fulcro no art. 621, I do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, objetivando
revisionar

o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal n.
59719/2018
, mantendo inalterad
a

a
sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT, conden
ando-o
pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente (
art. 33, caput, c/c art. 40,
VI, da Lei n.
11.343/2006
) à pena de 7 (sete) anos de reclusão
; bem como ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

O requerente, na petição inicial que se encontra no ID
202157156
, pleiteia
a
declara
ção

da
nulidade das provas obtidas por meio da
busca domiciliar
realizada ilegalmente
no seu domicílio;
e, por conseguinte,
a
sua absolvição nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
204628175
, manifestou-se
pela
improcedência do pedido
deduzido nesta ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos em análise, a
denúncia
,

que deu origem à Ação Penal n.

0000645-46.2017.8.11.0002
,
contém a seguinte narrativa:

[...]
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n° 645-46.2017.811.0002, 3° Vara Criminal), que na data de 17 de dezembro de

2016, por volta das 21h00min, Policiais Militares em rondas pela rua Ariquemes, bairro Marajoara II, em Várzea Grande/MT, avistaram um indivíduo que ao perceber a presença da guarnição adentrou rapidamente na residência localizada no lote 08.

Infere-se que os agentes acompanharam o indivíduo e

visualizaram que
o mesmo
correu em direção aos fundos do imóvel, pulou o muro e empreendeu fuga pelo matagal tomando rumo ignorado.

3) Nesse ínterim, os milicianos se depararam com o

adolescente Cleiton Rodrigues Magno nos fundos do imóvel realizando o embalo de entorpecentes. No local havia 01 (um) prato com resíduos de entorpecentes, papelotes cortados e em revista pessoal junto ao adolescente foram encontradas 06 (seis) trouxas de cocaína e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro.

4)

Consta ainda que na residência foi abordado também o

indivíduo Jader Pereira Feo e localizado consigo 01 (uma) trouxinha e 01 (um) cigarro de maconha. Ao ser indagado sobre o entorpecente, Jader relatou que comprou a droga para consumo próprio, sendo que o local é conhecido como "Boca de Fumo".

Durante a operação policial chegou
a
residência a

denunciada DONICE RODRIGUES DE ALMEIDA, proprietária do imóvel, sendo que os agentes policiais receberam informações de populares que na casa ocorria a
mercância
de entorpecente.

6)

Ademais, o filho da denunciada DONICE, o denunciado

MICKAEL LUAN RODRIGUES FIGUEIREDO LEITE conseguiu evadir-se do local no momento da abordagem. Chegou ao conhecimento dos policiais que o denunciado MICKAEL porta arma de fogo e possivelmente seria o gerente da "boca de fumo"

Perante a Autoridade Policial, Jader Pereira Feo relatou

que "[...] fora até este endereço com a finalidade de comprar um cigarro de maconha [...] que na residência de DONICE e MIKAEL é de boa para usar droga: que o declarante afirma que CLEITON, DONICE e MIKAEL possivelmente são sócios na boca de fumo; que DONICE também trabalha em casa de família durante o dia e a noite colabora na venda das drogas [...]” (fls. 08-IP).

8)

Por sua vez, o Adolescente Cleiton Rodrigues Magno

narrou que "foi chamado por EDUARDO, vulgo DUDU para lhe ajudar embalar a droga que fora apreendida na casa de DONICE; que o declarante afirma que esse convite
esta
ocorrendo a dois a três dias consecutivos e para tanto DUDU daria o valor de R$ 100,00 a R$ 200,00 por dia; que a função do declarante até esse momento era só para embalar a droga e quem vendia ficava a cargo do DUDU [...] que afirma que a função de DUDU era conseguir a droga em algum lugar [...] que a função de MIKAEL era um apoio logístico, pois pegava a moto de DONICE e se encarregava de levar a droga para usuários [...]". (fls. 29/30-IP).

9)

A Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes

durante diligências complementares concluiu que

"diante de todas as

diligências feita por esta equipe de investigadores, bem como dos relatos colhidos através dos colaboradores nos dias em que foram feitas as sondagens, dão indícios que indicam a traficância por parte
dos investigadores MICKAEL LUAN RODRIGUES FIGUEIREDO LEITE e DONICE RODRIGUES DE ALMEIDA, no endereço acima citado". (fls.

58/60)
.

10) A quantidade, a forma de embalagem dos entorpecentes, a

natureza da droga encontrada, aliadas às circunstâncias da prisão e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, deixam patente a destinação mercantil da droga apreendida.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo

Boletim de Ocorrências fls. 16/17-IP, pelo Termo de Apreensão fls. 18-IP, pelo Laudo de Constatação de n° 2852/2017 de fls. 18/19-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da "COCAÍNA", pesando, 6,80g (seis gramas e oitenta centigramas).

Assim, restou configurado que os denunciados DONICE

RODRIGUES DE ALMEIDA e MICKAEL LUAN RODRIGUES FIGUEIREDO LEITE "tinham em depósito" e "preparavam" entorpecentes, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, atingindo o adolescente Cleiton Rodrigues Magno.
[...]
.
(Trechos da denúncia vista no ID
202157161
, p. 7-13
).

Conforme consta do relatório, o requerente, nos termos art. 621, I, do Código de Processo Penal, almeja o reconhecimento da nulidade das provas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que a substância ilícita
foi
apreendida após
busca
domiciliar conduzida de maneira que a conduta dos policiais
militares
caracterizou violação do seu direito a intimidade, privacidade e domicílio, eis que desprovidos de fundadas
razões
, autorização
dos moradores
ou
de
mandado judicial.

Como se sabe o crime de tráfico de drogas é
crime permanente, cujo estado de flagrante se protrai no tempo,

legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial
ou de autorização dos moradores
, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Daí por que a interpretação da garantia constitucional prevista no art.5º,XI, daConstituição Federaldeve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da
segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Consoante foi afirmado
anteriormente, o

requerente
pleiteia a declaração da nulidade das provas resultantes da busca domiciliar, ante a ausência de justa
causa
,
autorização
do
s
morador
es
, ou de mandado
judicial, para
ingresso no imóvel, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

Sem razão, no entanto, o
requerente.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

É cediço que
a
prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo,
da
legiti
midade para o ingresso
de policiais
no domicílio do suspeito
para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial
ou autorização dos moradores
, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

E, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da
vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da referida corte superior
,
destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

De fato, a mera alegação genérica de
fundada
s

razões
não é suficiente para que a busca domiciliar seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, aferida de modo objetivo e justificado. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes invocados pelo requerente, considera ilegal a busca em moradia, motivada apenas pela impressão subjetiva
da
polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

No caso sob apreciação, a controvérsia
cinge-
se
à
seguinte pergunta:
a entrada no domicílio do requerente foi motivada unicamente pelo
feeling
dos agentes policiais e, por isso, não estaria legitimad
a
, como consta na prefacial desta
actio
;

ou haveria
justificativa para
o ingresso
n
o
imóvel
em decorrência de flagrante delito
?

A segunda
afirmação
se mostrou verdadeira, sendo, portanto,
as provas produzidas
suficientes para dar
embasamento a
condenação do requerente
,
cujo acórdão,
transitou em julgado, sem que houvesse impugnação de sua parte
acerca da licitude
desses elementos de convicção.

A
testemunha Cairo Antônio Rosa dos Santos, policial militar,
n
a fase judicial
,

afirmou que participou da
s
dilig
ê
ncia
s
que culminou
na
prisão em flagrante do requerente e da corré
[
Donice
Rodrigues de Almeida]
. O referido agente público afirmou que
a guarnição estava passando em frente à casa d
eles quando
um indivíduo
[não identificado]
ao perceber a presença da viatura correu para o quintal da casa e
,
por esse
motivo
,
os
agentes públicos
foram atrás dele. Cairo Antônio relatou que não conseguiram abordar o rapaz que empreendeu fuga
, pulando o muro
, mas puderam visualizar nos fundos da residência, o adolescente Cleiton
Rodrigues Magno
com um prato
preparando entorpecentes
para serem
embala
dos
. Por
fim, a
testemunha disse
que aquele local era conhecido no meio policial como
“boca de fumo”
.

A
testemunha Wesley Henrique Nonato Brito, policial militar, afirmou que viu um indivíduo correndo para o quintal da casa de
Donice
enquanto a guarnição fazia rondas naquela rua. Os policiais não obtiveram sucesso ao irem atrás do referido indivíduo visto que ele conseguiu pular o muro, no entanto puderam flagrar um adolescente em posse de substância
s
entorpecente
s
pronta
s
para ser
em
embalada
s
, bem como recortes plásticos, trouxas de pasta
-
base de cocaína e dinheiro trocado, no quintal da referida residência. O agente público relatou

que havia uma terceira pessoa de nome Jader com um cigarro de maconha que afirmou tê-lo comprado naquele local
tendo dito,
e

que

Donice
,
Mickael
Luan e Cleiton se associavam para realizar o tráfico de entorpecentes
.

Se isso não bastasse os investigadores
da

Po
lícia
Judiciária Civil

Joilson
de Figueiredo e
Suzan
Ranieri Arantes
disseram
em juízo que
fizeram
diligências anteriores e posteriores aos fatos e puderam apurar junto a vizinhança que a casa de
Mickael
Luan
e
Donice
se tratava de uma
“boca de fumo”.
Narraram, ainda, que o local
tinha
movimentação de pessoas com características típicas de usuários de drogas.

Além disso, a testemunha Jader Pereira Feo, usu
ário de maconha, relatou que estava no local no dia dos fatos quando a
p
olícia entrou a residência
de

Mickael
Luan
. Afirmou
, também,
que foi até a casa do requerente adquirir entorpecentes de uma pessoa chamada
“Dudu”
que também estava no local. Narrou
, outrossim,
que uma mulher que estava dentro da residência alertou todos que estavam no quintal que a polícia estava passando na rua e, apesar de ter dito que i
ria embora,
o requerente
pediu para
que Jader
continuasse ali.

É importante destacar
, ainda nesse diapasão,
que os policiais civis e militares já tinham recebido informações de que aquela residência funcionava como
“boca de fumo”
, devendo ser registrado,

ademais
, que a
aludida casa foi objeto de monitoramento, tendo sido constatada por parte da equipe policial uma movimentação atípica, além de ter havido, no momento em que os
agentes públicos

faziam
as
diligências, fuga
de
um
indiví
duo para o quintal da residência de
Donice

quando
os
policiais militares entraram no quintal em perseguição

logrando encontrar
o adolescente Cleiton manuseando entorpecente
s
,
ficando evidente
, pois,

clara
situação de flagrância e fundadas razões
que
permiti
ram

aos
policiais militares, por dever de ofício, entra
rem

naquel
a

moradia.

Aliás
, acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça entende que
“
n
o tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF,
Rcl
. 42152/SC), dentre outras hipóteses”

(TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18
.
5
.
2021,
Publicado
no DJE 27
.5.
2021).

Nesse contexto, ao revés do afirmado pelo requerente em sua peça inaugural, ficou comprovada à saciedade a existência de justa causa para ingresso dos agentes públicos na sua casa independentemente da prévia expedição de mandado de busca e apreensão
ou autorização dos moradores
, não tendo ocorrido
, assim,
qualquer ilicitude na referida diligência policial.

Não
se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
em relação à temática
, porém, deve
m
ser destacadas
as constantes mudanças de posicionamento, sobretudo, pelo Supremo Tribunal Federal ao indicar que, nos delitos de tráfico de drogas, a
fuga
pelo suspeito ao avistar uma viatura da polícia ou desobedecer ordem de parada de policiais seria motivo suficiente para consubstanciar fundadas suspeitas autorizativas da busca pessoal
,
ou
fundadas razões para a busca
domiciliar, mormente quando
o local é conhecido como ponto de venda de droga,
conforme pode ser visto a seguir:

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal.
Tráfico ilícito de entorpecentes. Busca pessoal.
Fuga
. Local conhecido pelo tráfico. Fundadas razões. Ausência de nulidade. Prisão. Fundamentação concreta e idônea. Não verificada a existência de ilegalidade
. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
(STF, HC 239426
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
10-05-
2024 PUBLIC
13-05-2024)
Destacamos

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do
artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES,
DJe
de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
5.
Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
.
7. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(RE 1466339
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
08-01-
2024 PUBLIC
09-01-2024)
Destacamos

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERA
L. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES,
DJe
de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido
fuga
e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio.
6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
.
7. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STF, RE 1466339
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
08-01-
2024 PUBLIC
09-01-2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR
. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1.
Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas e atitude suspeita do paciente que tentou empreender
fuga
ao avistar a viatura— e do consentimento do morador, inexiste nulidade
. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de consentimento para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF, HC 216677
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
12-12-
2023 PUBLIC
13-12-2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1.
Não há que se falar em inobservância do disposto nos
arts
. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de
fuga
. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
HC 230232
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02.10.2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG

06.10.2023 PUBLIC
09.10.2023)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio
do requerente
, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte de
le,
seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na sua residência, caindo por terra
, destarte,
a tese de nulidade da apreensão dos estupefacientes e apetrechos utilizados para o comércio malsão que poderiam redundar na absolvição
de
Mic
kael
Luan
nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, pelo desaparecimento da prova material do crime.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o pleito revisional deduzido por
Mickael
Luan Rodrigues Figueiredo Leite
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024